Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-20.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO. PROVADA A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. READEQUAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. RECURSO DO RÉU. PERDÃO JUDICIAL OU CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. CRIME TENTADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO OU SUSPENSÃO DA SUA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Demonstrado que o agente adere à vontade dos demais agentes, de praticar o crime de roubo, e corre atrás da vítima com faca em mãos para subtrair seus pertences, alcançando-a e a derrubando no chão, o óbito da vítima enseja sua condenação por latrocínio, ainda que nenhum bem dela tenha sido subtraído ou que não esteja comprovado quem desferiu os golpes de faca contra ela.
2. Inviável a aplicação do perdão judicial ou da confissão espontânea em analogia ao benefício da colaboração ou delação premiada, uma vez que são institutos com natureza jurídica e finalidades diversas. Além disso, o réu não contribuiu integralmente em esclarecer os fatos.
3. Provido o recurso do Ministério Público para modificar a capitulação do crime constante na sentença, reconhecendo-se, na espécie, a ocorrência de latrocínio consumado, fica prejudicado o pedido defensivo para aplicar a redução máxima pelo crime de tentativa de roubo.
4. Mantém-se a vedação da substituição da pena por restritivas de direito ou a suspensão da sua execução quando a reprimenda fixada é superior a 8 anos de reclusão.
5. Apelações criminais conhecidas. Recurso do réu desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.